Tribunal: TJDFT
Processo: 0711752-95.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0711752-95.2024.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ARQUIMEDES CAMELO DE PAIVA, MARTA REGIA XIMENES ALBUQUERQUE PAIVA APELADO: ERIC PIO BELO COELHO, ALMEIDA BARROS CONSTRUCAO REFORMAS E ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por Arquimedes Camelo de Paiva e Marta Régia Ximenes Albuquerque Paiva contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Taguatinga-DF, que extinguiu, sem resolução de mérito, o processo de cumprimento de sentença ajuizado pelos apelantes em face de Éric Pio Belo Coelho e Almeida Barros Construção e Reforma e Assessoria Imobiliária-ME, por falta de interesse de agir, sob o fundamento de que o pedido deveria ter sido formulado nos autos principais e não em autos apartados. O apelante não comprovou devidamente o pagamento do preparo recursal, na medida em realizou o recolhimento em momento posterior à interposição do recurso (id 62437172) e após transcorrido o prazo recursal (id 62437171). O Código de Processo Civil, artigo 1.007, determina que o recorrente deverá comprovar o pagamento do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção. Aquele que não comprovar o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso será intimado para realizar o recolhimento em dobro ou terá o apelo declarado deserto. No ponto, tenho por ineficaz o recolhimento. Intime-se o apelante para o novo recolhimento, agora em dobro, do preparo recursal (Código de Processo Civil, art. 1.007, § 4o), sob pena de não conhecimento do recurso. Conclusos, após. Brasília/DF, 16 de agosto de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator